Tribunal: TJBA
Processo: 8003206-44.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003206-44.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA LIGIA DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA, MARIANA RITA FERREIRA GONCALVES, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros Advogado(s):LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA, MARIANA RITA FERREIRA GONCALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros contratada e determinou a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, sob alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais, precedentes do STJ, critério de aferição da abusividade, devolução em dobro e necessidade de sobrestamento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais e precedentes invocados; (ii) estabelecer se a utilização da taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade foi inadequada; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro diante de previsão contratual; (iv) verificar a necessidade de sobrestamento do feito em razão de recurso repetitivo; (v) aferir se os embargos possuem caráter meramente infringente. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a decisão, conforme entendimento do STF. O acórdão analisou de forma adequada e suficiente a abusividade das taxas de juros, evidenciando desproporção superior a 250% em relação à média de mercado. A taxa média do BACEN é utilizada como parâmetro referencial idôneo, sem caráter absoluto, para aferição da abusividade contratual. A instituição financeira não comprova justificativa concreta para a cobrança de juros elevados, nem demonstra transparência ou cumprimento do dever de informação. A conduta viola a boa-fé objetiva e os deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor, legitimando o reconhecimento da abusividade. A restituição em dobro decorre de cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva, conforme orientação do STJ. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade. Não há determinação de sobrestamento aplicável ao caso, pois a suspensão vinculada ao recurso repetitivo não atinge recursos de apelação tramitando nas instâncias ordinárias. O prequestionamento exige a existência de vício no julgado, o que não se verifica na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: 1. O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão. 2. A taxa média de mercado pode ser utilizada como parâmetro para aferição da abusividade de juros, sem caráter absoluto. 3. A cobrança de juros excessivos, sem transparência e justificativa, viola a boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 5. O sobrestamento em decorrência da afetação do em decorrência do Recurso Especial nº 2.227.287/MG (2025/0164532-6) não alcança o julgamento de apelações em curso nas instâncias ordinárias. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 931, 937; CC, art. 421; CDC, arts. 6º, III, e 51; CPC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 36784 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no CC 178.253/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 30.11.2021. Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n° 8003206-44.2025.8.05.0146, figurando como embargante CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargada MARIA LIGIA DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, 3 de Fevereiro de 2026.